Tribunal: STF
Processo: HC 192547
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, no processo nº 0002673-41.2016.8.26.0604, condenou o paciente a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 750 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, reportando-se à quantidade de entorpecente encontrado – 2,5 quilos de cocaína. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, destacando o fornecimento de substâncias ilícitas a traficantes na cidade de Americana/SP. Absolveu-o, tendo em vista a ausência de prova, do crime de associação para o tráfico.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação da defesa, reduzindo a pena-base ao mínimo legal – 5 anos, tornada definitiva. Realçou incabível a diminuição, em virtude da quantidade da droga.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 561.061/SP.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais. Tem como insubsistentes os fundamentos pelos quais inobservada. Aduz cabível regime diverso do fechado. Sublinha a valoração positiva das circunstâncias judiciais. Alega contrariados os verbetes nº 718, 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento de prisão preventiva, em relação à qual não veiculou argumentos, e o reconhecimento do direito a regime mais brando. No mérito, busca a confirmação das providências e a observância da causa diminuição, implementando-se, por consequência, a substituição por restritiva de direitos.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 19 de outubro de 2020, revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório, antes da formalização deste habeas.
    2. Ante a preclusão maior do título condenatório em momento anterior à formalização do habeas, não se faz em jogo prisão cautelar, surgindo impróprio o pedido de afastamento.
    O Juízo, ao afastar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades criminosas, no que fornecia drogas a traficantes na cidade de Americana/SP. O Tribunal de Justiça manteve a óptica, aludindo à quantidade do entorpecente apreendido – 2,5 quilos de cocaína. Atendeu-se ao figurino legal, uma vez voltado o benefício ao criminoso eventual.
    Quanto ao regime de cumprimento, norteia-o o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, cabível era o semiaberto. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, para determinar, até o julgamento do mérito desta impetração, seja observado o regime semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0002673-41.2016.8.26.0604, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator